Tribunal: TJSP
Processo: 2143194-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Município de São Paulo – Servidora cursando faculdade de medicina em tempo integral, em horário coincidente com a jornada de trabalho na Prefeitura – Fundados indícios de descumprimento às regras e condições do teletrabalho – Desligamento de

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Município de São Paulo – Servidora cursando faculdade de medicina em tempo integral, em horário coincidente com a jornada de trabalho na Prefeitura – Fundados indícios de descumprimento às regras e condições do teletrabalho – Desligamento de ofício do regime remoto – Disposto no art. 13, parágrafo único, inciso V, do Decreto Municipal no 59.755/2020 – Decisão reformada – Recurso provido